Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PROGRAMA PONTOS PARA VOCÊ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DE PONTOS AO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com efeito, configura-se a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor em relação aos contratos bancários, porquanto a própria Lei no 8.078/90 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (art. 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).

3. Independentemente de dolo ou de culpa, a instituição financeira, fornecedora de serviços, responde pelos danos causados ao consumidor, tendo em vista se tratar de responsabilidade objetiva inerente ao risco da atividade econômica por ela desenvolvida.

4. É de se ver que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, o banco atrai para si a culpa pelo evento danoso que o obriga a reparar os danos materiais causados à parte autora, na forma dos arts. 186 e 927 do CC.

6. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, bem como os honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa, na forma do arts. 85, § 2o e 86, caput, ambos do CPC.

7. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

8. Recurso desprovido.